Tribunal: TJMT
Processo: 1021511-54.2023.8.11.0000
Relator(a): ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-10-31
Data de publicação: 2023-11-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1021511-54.2023.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[ERYTON APARECIDO DA SILVA BARBOSA - CPF: 057.954.581-47 (PACIENTE), JUIZO DA VARA UNICA DA COMARCA DE POCONE (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 1021511-54.2023.8.11.0000

PACIENTE: ERYTON APARECIDO DA SILVA BARBOSA
IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

IMPETRADO: JUIZO DA VARA UNICA DA COMARCA DE POCONE

EMENTA

HABEAS CORPUS
– TRÁFICO DE DROGAS – PRISÃO PREVENTIVA CONSUBSTANCIADA NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – AUSÊNCIA DE PROVAS DA AUTORIA DELITIVA E DESCLASSIFICAÇÃO PARA O USO DE ENTORPECENTES – REITERAÇÃO DE PEDIDOS ANTERIORES –
WRIT
NÃO CONHECIDO NESSA PARTE – DESPROPORCIONALIDADE DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR – APLICAÇÃO DA MINORANTE DO TRÁFICO PRIVILEGIADO E ALTERAÇÃO DO REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DA PENA – IMPOSSIBILIDADE DE ADOÇÃO DE TAIS PROGNÓSTICOS – EXERCÍCIO DE FUTUROLOGIA – PREDICADOS PESSOAIS QUE NÃO INTERFEREM NA PRISÃO PREVENTIVA –
ORDEM DENEGADA
, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

É inadmissível a repetição de pedidos de
Habeas Corpus
que foram objeto de análise e julgamento na demanda anteriormente ajuizada em favor do paciente.

O argumento que não será imposto o regime prisional fechado ou, ainda, de que o paciente será agraciado com a minorante do tráfico privilegiado, em caso de eventual condenação, é mero exercício de futurologia, uma vez que não é possível antever as circunstâncias que envolverão o desfecho processual e nem a aplicação da pena.

A existência de condições pessoais favoráveis não permite a revogação da custódia temporária da paciente se há nos autos elementos hábeis a recomendar a sua conservação.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MATO GROSSO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Des. Orlando de Almeida Perri

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 1021511-54.2023.8.11.0000

IMPETRANTE:
CLARISSA MARIA DA COSTA OCHOVE (DEFENSORA PÚBLICA)

PACIENTE:
ERYTON APARECIDO DA SILVA BARBOSA

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
Habeas Corpus
impetrado em favor de ERYTON APARECIDO DA SILVA BARBOSA contra ato comissivo do Juízo da Vara Única da Comarca de Poconé/MT [autos n. 1001288-93.2023.811.0028], que manteve sua prisão preventiva, pelo cometimento, em tese, do crime de tráfico de drogas [artigo 33,
caput
,

da Lei n. 11.343/2006].

A impetrante sustenta que não há provas seguras da autoria delitiva, uma vez que
“a quantidade de entorpecente apreendida é muito pequena e corroboram com as declarações prestadas pelo paciente de que eram para seu uso”
. Além disso, assevera que “
nada relacionado ao tráfico de drogas foi encontrado em poder dele”
.

Aduz ainda que a constrição cautelar é desproporcional, uma vez que, em caso de eventual condenação, será possível aplicar a minorante do tráfico privilegiado ou, ainda, a fixar regime prisional diverso do fechado.

Ao final, pontua que, em razão da existência de predicados pessoais favoráveis, é possível que o paciente responda ao processo em liberdade [doc. digital n. 182107178].

Indeferi
a liminar vindicada [doc. digital n. 182223694].

A autoridade coatora prestou as informações requisitadas [doc. digital n. 183872668].

A Procuradoria de Justiça opinou pela denegação da ordem [doc. digital n. 186775687].

É o relatório.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 1021511-54.2023.8.11.0000

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Consoante destacado na decisão indeferitória de liminar, esta é a
segunda
ordem de
Habeas Corpus
impetrada em favor de
ERYTON APARECIDO DA SILVA BARBOSA pela Defensoria Pública Estadual.

A primeira, distribuída sob o n. 012012-46.2023.811.0000, e por mim relatada, foi julgada e denegada, à unanimidade, por esta Primeira Câmara Criminal, nos seguintes termos:

“HABEAS CORPUS – TRÁFICO DE DROGAS – PRISÃO PREVENTIVA CONSUBSTANCIADA NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – NEGATIVA DE PARTICIPAÇÃO E DESCLASSIFICAÇÃO PARA O DELITO DE USO – IMPOSSIBILIDADE DE INCURSÃO NO ACERVO PROBATÓRIO – AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DA DECISÃO CONSTRITIVA – DESCABIMENTO – AGENTE QUE FOI PRESO EM FLAGRANTE DELITO EM LIBERDADE PROVISÓRIA CONDICIONADA AO CUMPRIMENTO DE MEDIDAS CAUTELARES CONCEDIDAS NOUTROS AUTOS – GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA E RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO –
ORDEM DENEGADA
, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

É inviável debater a ausência de participação ou a tese para desclassificar o delito de tráfico para a conduta do artigo 28, da Lei n. 11.343/2006, em sede de habeas corpus, uma vez que tais apreciações demandariam incursão no conjunto fático-probatório, inadmissível na via eleita.

A periculosidade concreta do agente, fator que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzida em razão de o paciente, beneficiado com a concessão de liberdade provisória, reiterar no cometimento de crimes dolosos”.

Desse modo, o limite deste
mandamus

é restrito às seguintes alegações:
1)

da desproporcionalidade da prisão preventiva
;
2)
da possibilidade de concessão da liberdade provisória em razão da
existência de predicados pessoais favoráveis
.

Em relação à afirmação de que a constrição cautelar é desproporcional, uma vez que,
em caso de eventual condenação, o paciente não seria submetido à pena privativa de liberdade em regime fechado ou, ainda, de que seria possível a aplicação da minorante do tráfico privilegiado, o pedido não pode ser acolhido.

É preciso frisar que o argumento defensivo é mero exercício de futurologia, uma vez que não é possível antever as circunstâncias que envolverão a aplicação da pena, máxime em razão de circunstâncias judiciais negativas, das agravantes, bem como da existência de outras causas de aumento de pena.

É entendimento majoritário na Corte Cidadã que “
a desproporcionalidade da constrição cautelar somente poderá ser aferida após a sentença, não cabendo, na via eleita, a antecipação da análise quanto à possibilidade de cumprimento de pena em regime menos gravoso que o fechado, caso seja proferido édito condenatório, porque exige produção de prova, o que não é permitido no procedimento do habeas corpus
” [AgRg no HC 725.221/SP, Rel. Ministro OLINDO MENEZES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 1ª REGIÃO), SEXTA TURMA, julgado em 22/03/2022, DJe 25/03/2022].

Nesse mesmo sentido:

“[...] "Os requisitos legais para o deferimento do tráfico privilegiado devem ser examinados pelo Juízo de primeiro grau no momento da prolatação da sentença penal condenatória." (AgRg no HC n. 715.793/SC, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 5/4/2022, DJe de 8/4/2022) 5. Agravo regimental a que se nega provimento”
(AgRg no AREsp n. 2.140.895/GO, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 7/2/2023, DJe de 13/2/2023.)

“[...] Não é cabível a realização de uma prognose em relação ao futuro regime de cumprimento de pena que será aplicado ao acusado no caso de eventual condenação, mormente quando a sua primariedade não é o único requisito a ser examinado na fixação da reprimenda e na imposição do modo inicial do cumprimento da sanção. 8. Recurso em habeas corpus parcialmente conhecido e, nessa extensão, não provido”
(RHC n. 168.421/GO, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 11/10/2022, DJe de 17/10/2022.)

Destarte, o princípio da proporcionalidade só deverá ser aplicável quando não vislumbrados, de plano, os preceitos da prisão preventiva, o que não é o caso dos autos.

Por derradeiro,
“
eventuais predicados pessoais favoráveis não garantem a revogação da prisão preventiva, tampouco justificam a imposição de medidas cautelares diversas, se demonstrada a imperiosidade da prisão preventiva, como é no caso dos autos
” [TJMT, N.U 1002987-09.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 22/3/2023, Publicado no DJE 28/3/2023].

À vista do exposto, em consonância com o parecer ministerial,
DENEGO
a ordem impetrada em favor de
ERYTON APARECIDO DA SILVA BARBOSA
e, de consequência, mantenho a custódia cautelar decretada pelo juízo de origem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/10/2023